Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007468-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto aos cálculos apresentados pelo Distrito Federal no ID: 54095241, o exequente aduziu que os valores estão incorretos, tendo em vista que não houve a inclusão de todas as parcelas devidas à substituída LEDA CARNEIRO E SILVA SOUTO (ID: 54551567). Pois bem. Assiste razão ao exequente. O devedor não observou o que foi decidido nos embargos à execução quanto aos créditos da servidora LEDA CARNEIRO E SILVA SOUTO (ID: 14045740 - Pág. 28). Diante disso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para correção das planilhas do devedor (ID: 54095241) apenas quanto ao ponto impugnado pelo exequente, com a inclusão das parcelas posteriores a maio de 2001, conforme a memória de cálculo de ID: 14045740 - Pág. 35. Registro que a metodologia de cálculo e os índices devem ser mantidos. Por fim, indique-se o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 14045932. Brasília, 17 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador